Tribunal: TJMT
Processo: 1004022-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004022-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THAIANE ERICA CORREA DOS SANTOS - CPF: 051.636.651-38 (ADVOGADO), KELRY VIEIRA LOPES - CPF: 048.240.501-54 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DEFERIDA - TRATAMENTO DA NEOPLASIA DE TIREOIDE - UTILIZAÇÃO DO MÉTODO DE IODOTERAPIA - INÉRCIA DOS AGRAVADOS EM CUMPRIR - DIREITO À SAÚDE - PARECER DO NAT URGÊNCIA - DEMONSTRADA A NECESSIDADE E O RISCO POTENCIAL DE VIDA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se justifica a demora no cumprimento, uma vez que se encontra demonstrada a necessidade do tratamento pleiteado, haja vista que está presente o risco de morte.

Diante do descumprimento injustificado pelo Poder Público de decisão/sentença é possível o bloqueio online de verbas públicas, para a efetivação da imposição judicial. Precedentes do STJ.

O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
KELRY VIEIRA LOPES
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente no 1002726-09.2021.8.11.0002 movida pela agravante em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu, em parte, a liminar e determinou que os agravados realizem em favor da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, o tratamento de iodoterapia de carcinoma diferenciado de tireoide (50mcl - vide indicação médica), em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da neoplasia de tireoide (câncer na tireoide), em estágio de metástase, conforme prescrição médica.

Aduz a Agravante que o juízo
a quo
proferiu referida decisão liminar na data de 06 de fevereiro de 2021 e que os Agravados foram intimados em 11/02/2021, na qual não tomaram nenhuma providência; e na data de 03/03/2021 a Agravante manifestou nos autos de origem informando sobre o descumprimento da decisão pelos Agravados. Entretanto, o juízo
a quo
não atendeu ao pedido da Agravante que requereu a fixação de multa diária pelo descumprimento, e ainda, concedeu o prazo de 30 (trinta) dias úteis para que os Agravados se manifestassem nos autos, na qual sustentam ser tal decisão totalmente desproporcional e desarrazoada com a urgência que o caso requer.

Com base nestes fundamentos, pugnou pelo bloqueio de valores em conta do Estado de Mato Grosso e/ou do Município de Várzea Grande, na quantia suficiente para a realização do tratamento da Agravante, ou seja, R$ 8.055,00 (oito mil e cinquenta e cinco reais), para o cumprimento imediato da determinação do fornecimento do tratamento pleiteado.

A tutela antecipada recursal foi deferida (Id. 80340085).

A Fazenda Pública Municipal e a Fazenda Pública Estadual não apresentaram contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Amarildo Cesar Fachone, opina pelo provimento do agravo (ID 88953485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente agravo de instrumento visa o cumprimento imediato da decisão liminar, proferida pelo
Juízo da
1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

Extrai-se dos autos que KELRY VIEIRA LOPES, ajuizou a Ação de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente contra o Estado de Mato Grosso e Município de Várzea Grande, onde aduz, em suma, que possui neoplasia de tireoide, em estágio de metástase. Necessitando urgentemente do tratamento através do método de IODOTERAPIA DE CARCIONOMA DIFERENCIADO DE TIREOIDE, conforme prescrição médica.

Ao analisar o pedido posto na preambular o magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência pleiteada no sentido de determinar, no prazo de 10 (dez) dias que os requeridos fornecessem o tratamento postulado.

Em razão do descumprimento da liminar a Recorrente peticionou nos autos requerendo, ante a urgência do caso, medidas coercitivas mais eficazes, tais como imposição de multa pecuniária e bloqueio de verba pública, para custear o tratamento em hospital conveniado e, não existindo, no Instituto de Medicina Nuclear Cuiabá/MT.

Após, sobreveio a decisão, ora agravada, nos seguintes termos:

“(...)Em prosseguimento ao feito, considerando a notícia da ausência do fornecimento do tratamento de iodoterapia, determino a intimação dos Requeridos para informarem nos autos as providências administrativas tomadas cumprir a determinação proferida nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias.(...)”

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de bloqueio de valores dos Agravados se faz necessária, ante a urgência do caso, pois no relatório do NAT consta na justificativa “
Com risco potencial de vida
”.

Assim, verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que a Agravante necessita do tratamento através do método de iodoterapia de carcionoma diferenciado de tireoide, conforme atestado médico (id. 47833811- processo origem).

Feitas estas considerações, deve ser observado o disposto no artigo 196 da Constituição Federal, que preconiza a saúde como direito de todos e dever do Estado.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, constitucionalmente previstas, como a saúde, para a hipótese de omissão do Estado, sem que tal cominação implique em ingerência no poder discricionário do Executivo.

Sabe-se ainda que, diante do descumprimento injustificado de decisão que impede assistência médica pela Administração Pública, compete ao Poder Judiciário impor o imperativo constitucional do direito fundamental à saúde, consectário do direito à vida.

O Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497.

Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537.

A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

[...]

Art. 536.

No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Logo, a aplicação da multa é legalmente possível.

No entanto, tem se demonstrada como medida menos recomendável, já que onera os cofres públicos, sendo o mais indicado o bloqueio
online
, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida na decisão.

A constrição de valores, além de mais eficaz do que a multa, não afronta o princípio da separação dos poderes, mas se insere no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Com efeito, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da carta superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que provocado, valer-se dos meios adequados para impor à Administração Pública o cumprimento dos deveres que lhe cabem, com base nos princípios extraídos de seu artigo 5°, inciso XXXV.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no sentido de ser cabível a imposição judicial à Fazenda Pública para que forneça assistência médica aos que necessitam, admitindo, inclusive, o bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à matéria.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE DO JUIZ.

SEQUESTROS DE VALORES. EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES. RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO FUNDAMENTAL. PLEITEIO EM QUALQUER DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

ENTENDIMENTO DO STF. DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU A RAZOABILIDADE DA MULTA DIÁRIA APLICADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ.

I - Quanto à tese de ilegitimidade, importante considerar o entendimento desta Corte Superior sobre o tema, pois tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

(...) (AgInt no AREsp 1201800/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE BEVACIZUMABE 450MG - LIMINAR DEFERIDA E MANTIDA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE E O RISCO DE DANO INVERSO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AFASTADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – MENOR ÔNUS PARA O ESTADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se verifica a plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, mostrando-se presente o risco de dano inverso, uma vez que se encontra demonstrada a necessidade do medicamento pleiteado.

Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela INSTÂNCIA recursal, em sede de AGRAVO de INSTRUMENTO, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de INSTÂNCIA.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais, o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Diante do descumprimento injustificado pelo Poder Público de decisão/sentença é possível o bloqueio online de verbas públicas, para a efetivação da imposição judicial. Precedentes do STJ. (N.U 1017495-96.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 04/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE LIMINAR - FORNECIMENTO DE CIRURGIA – NECESSIDADE RECONHECIDA EM TUTELA ANTECIPADA – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – BLOQUEIO DE VERBAS – POSSIBILIDADE – AGRAVO PROVIDO.

Demonstrada a necessidade do tratamento cirúrgico prescrito ao paciente pelo médico responsável, cabe ao Poder Público fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Descumprida a ordem judicial que determina a realização de procedimento cirúrgico de urgência, cabível o bloqueio de verbas públicas para o seu atendimento, resguardando, assim, o direito à saúde e à dignidade humana. (N.U 1019139-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)

Sendo assim, demonstrada a necessidade do tratamento, bem como a ausência de cumprimento da determinação exarada pelo magistrado singular (ID n. 50283202), aliado ao risco ao próprio direito à vida, conforme consignado pelo NAT, de rigor a determinação de realização do tratamento o mais breve possível.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para ratificar a tutela antecipada recursal no sentido de determinar o bloqueio de verbas públicas do Agravado para a realização do tratamento postulado na lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021